Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-38.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA PARDIM BELLAVER APELADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Daniela Pardim Bellaver impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor-Presidente da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Afirmou ser médica e que participou do processo seletivo para o provimento de vagas para o cargo de Médico da Família e Comunidade. Informou que foi convocada para assumir uma vaga no Município de Caçador-SC. Narrou que solicitou diversas vezes seu remanejamento, mas os pedidos foram rejeitados. Argumentou preencher os requisitos necessários nos termos da Portaria n. 12/2022 da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Pediu o seu remanejamento para o Município de Arroio do Silva-SC (id 56670673). A sentença denegou a segurança. Afirmou que Daniela Pardim Bellaver não demonstrou a existência de vaga na localidade desejada e não demonstrou o preenchimento dos requisitos estipulados no art. 13 da Portaria n. 12/2022 da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (id 56670700). Daniela Pardim Bellaver interpôs apelação. Afirma que existem vagas ociosas e que a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde em breve lançará novo edital para preenchê-las. Argumenta estarem presentes os requisitos para a conceção da medida liminar. Sustenta que o fumus boni iuris está presente na violação aos princípios da legalidade e transparência. Argumenta que o periculum in mora está presente na urgência da sua situação. Reitera que há grande quantidade de vagas ociosas pelo interior do Brasil, além de vagas remanescente em decorrência da desistência de outros profissionais. Alega que não há ofensa ao princípio da isonomia, pois pretende apenas a sua manutenção no programa, mas em município diverso. Requer a concessão de medida liminar para que seja garantido o seu direito de ser remanejada dentro do programa Médicos pelo Brasil. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar para que seja reconhecida a ilegalidade do ato coator e determinado o seu remanejamento para o Município de Arroio do Silva-SC (id 56670702). Ausente preparo, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 56670684). O Diretor-Presidente da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde não apresentou contrarrazões (id 56670706). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil afirma incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de se inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, que pode assumir feição tanto de tutela antecipada como de tutela cautelar, está disciplinada no art. 7°, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, que traz semelhantes requisitos, o fundamento relevante, fumus boni juris, e a possibilidade de a medida ser ineficaz caso deferida apenas ao final do processo, periculum in mora.[2] O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente. Daniela Pardim Bellaver afirma que seu direito ao remanejamento está garantido nos termos do art. 13, inc. V, da Portaria n. 12/2022 da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Confira-se a redação do dispositivo legal: Art. 13. Os médicos com interesse em remanejamento a pedido participarão de um sistema de pontos que atribuirá grau de priorização para efetivação do remanejamento obedecendo aos seguintes critérios: I - alocação em Dsei; II - alocação em localidade remota; III - cargo de Tutor Médico; IV - quantidade de trimestres completos de exercício da função do médico na mesma alocação tendo como marco inicial a data de ingresso no PMpB; V - comprovação de vínculo conjugal e/ou dependentes legais que residam na alocação desejada; e VI - nota em Avaliação de Competências realizada ou Avaliação de resultados em Saúde, a critério da ADAPS. Parágrafo único - Na hipótese de empate será priorizado o médico com maior idade. Daniela Pardim Bellaver não demonstra a existência de vaga ociosa em Arroio do Silva-SC. A comprovação de vínculo conjugal que resida na localidade desejada, por si, não é suficiente para o remanejamento. O art. 13, caput, da Portaria n. 12/2022 da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde deixa claro que o remanejamento se dá a critério da Administração Pública com base em um sistema de pontos em que a existência de vínculo conjugal da localidade desejada é apenas o quinto critério a ser analisado. Constato não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...). III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.